Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730841-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA AGRAVADO: ARMINDO OLIMPIO DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SICOOB CREDIJUSTRA – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – contra a decisão que declinou da competência de ofício para a Comarca de Barreiras/BA proferida nos autos 0726730-32.2023.8.07.0001 (1a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), nos seguintes termos: CCOOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO SERV E MEMBROS JUST DO TRAB E MPT NO TERRIT NAC, PODER JUD FED E MPU NOS ESTADOS DO PA, SC, DO TSE E STM NO DF ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de ARMINDO OLIMPIO DE SOUZA JUNIOR, distribuída a este Juízo. Observa-se que o executado reside na Comarca de Barreiras/BA, conforme consta da própria petição inicial. A relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expressa na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio Código de Processo Civil, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa. (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181). Posto isso, com fundamento no § 3o do art. 63 do CPC, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro, razão por que declino da competência em favor da Comarca de Barreiras/BA, residência do consumidor. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “ajuizou ação de execução em desfavor do agravado para recebimento de quantias decorrentes da celebração dos contratos de cédula de crédito bancário; b) o agravado é domiciliado na Comarca de Barreiras/BA, razão pela qual o magistrado, na ação de origem, declinou de ofício da competência para o juízo daquela comarca, ao argumento de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta; c) não há no presente caso uma relação consumerista pautada em sua vulnerabilidade, mas relação societária regida por regras próprias, diante do vínculo cooperativa/cooperado; d) a aplicação do CDC viola o princípio da igualdade e deve ser afastada pelas características sui generis da cooperativas; e) as regras dispostas no Estatuto Social estabelecem o foro jurídico da cidade de Brasília para dirimir os temas inerentes às relações societárias, de forma que o juízo da 1a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília é o competente para processamento da causa pelo princípio da pacta sunt servanda; f) a eleição do foro pela parte credora encontra-se em consonância com as regras processuais e deve ser mantida”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência elegida. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia consiste na aplicabilidade (ou não) do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre cooperativa e cooperado, para o fim de afastamento da competência absoluta do domicílio do consumidor para processamento da causa. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise dos autos eletrônicos, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado. As relações jurídicas estabelecidas com as cooperativas de crédito, nas operações em que estas desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, são sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional e se equiparam às instituições financeiras ao prestarem aos seus cooperados os serviços típicos destas (AgInt nos EAREsp 1302248/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.10.2020). No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO JÁ PAGO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. A relação jurídica em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, nas situações em que desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3. [...] 5. [...]. 5.1. [...].5.2. [...].6. Recurso conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1394244, 07023960220218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 3/3/2022.) Superada a questão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a análise reside acerca da “eleição” de foro para fins de modificação da competência territorial e no controle judicial da abusividade da respectiva cláusula contratual (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). O Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor, onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ao se admitir a ora analisada concreta “eleição” de foro, se estaria não apenas a inverter a ordem dos critérios legais de fixação de competência (exclusiva do consumidor), com indevida preferência à eleição “aleatória” de foro sobre as demais normas determinadoras da competência, como sobretudo a violar certas prerrogativas constitucionais. Somado a isso, nas demandas promovidas em desfavor do consumidor, a competência para processamento e julgamento da causa é absoluta, de forma que são nulas as cláusulas de eleição de foro em contratos de adesão firmados entre cooperativas de crédito e o consumidor, diante da sua flagrante abusividade (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VIII). Nesse sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. NULIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou, uniformemente, no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional e, por isso, são equiparadas às instituições financeiras. Logo, estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos contratos de adesão firmados entre cooperativas de crédito e consumidor são nulas as cláusulas de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor para dirimir quaisquer conflitos entre as partes, haja vista sua flagrante abusividade (art. 6o, inciso VIII, do CDC). 3. Correta a decisão agravada que, conforme o art. 63, § 3o, do CPC, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1023642, 07005664320178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 19/6/2017) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PJE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. As cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 18, § 1o, da Lei no 4595/1964, sujeitando-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nas demandas promovidas contra o consumidor, a competência do foro do Juízo do local da residência deste será absoluta, podendo ser declarada de ofício pelo Magistrado. 3. Configura-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional a utilização do argumento de impossibilidade técnica do Poder Judiciário em remeter os autos para o Juízo competente diante das dificuldades inerentes à conversão dos autos eletrônicos em físicos. 4. De acordo com art. 1o da Portaria Conjunta no 28/2017 que alterou a redação dos art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta no 53/2014, ambas deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando houver decisão de reconhecimento da incompetência do Juízo que utiliza o sistema PJe em favor de órgão jurisdicional ainda não integrado ao mencionado sistema eletrônico, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos físicos em 15 dias. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1041412, 07006175120178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017.) Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, de forma que reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator